Tribunal: STF
Processo: HC 53326
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-05
Data de publicação: 1975-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONUNCIA QUE NÃO BRIGA COM A PROVA DOS
AUTOS, DUVIDA QUANDO A IDENTIDADE DA VÍTIMA NÃO ADMITIDA PELA
AUTORIDADE JUDICIÁRIA, NÃO OBSTANTE A ALEGAÇÃO DE QUE O LAUDO
PERICIAL NÃO OBEDECEU AO DISPOSTO NO ART. 166 DO C.P.P. ELEMENTOS
PROBATORIOS QUE PODEM JUSTIFICAR O JUÍZO FORMADO QUANTO A EXISTÊNCIA
DO CRIME E SUA AUTORIA. EXAME DE PROVA QUE EXORBITA DO HABEAS
CORPUS. ORDEM INDEFERIDA.